Tribunal: STF
Processo: ARE 1585126
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL ESTABELECIDO EM LEI FEDERAL. TEMA RG Nº 1.250. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PISO SALARIAL E INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVALECENDO SOBRE FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de um técnico em radiologia do município, que pleiteava a aplicação do piso salarial e adicional de insalubridade conforme Lei Federal nº 7.394/1985. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a legislação federal sobre piso salarial e insalubridade a técnicos em radiologia vinculados ao regime jurídico municipal. 
III. Razões de decidir 
3. Constatou-se a existência de norma municipal regulando especificamente a matéria, o que confere autonomia ao município para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, conforme princípio federativo estabelecido na Constituição Federal. 
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a vinculação de vencimentos de servidores municipais a pisos salariais federais é indevida, salvo as exceções constitucionalmente previstas. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A autonomia dos municípios para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores prevalece sobre a legislação federal, não sendo aplicável o piso salarial e adicional de insalubridade previstos na Lei Federal nº 7.394/1985 a técnicos em radiologia vinculados a regimes jurídicos municipais.” (e-doc. 15, p. 5).

2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. IV; 39, § 3º; 22, inc. XVI, da Constituição da República. Afirma que “a tese firmada no Acórdão, que generaliza a prevalência da autonomia municipal sem observar a exceção expressamente estabelecida pelo STF para o caso dos Técnicos em Radiologia em situações de lacuna normativa, contraria a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e a interpretação sistemática da Constituição Federal” (e-doc. 17).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão da incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do STF (e-doc. 22).

É o relatório. 

Decido.

4. O Plenário desta Corte, no Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE, leading case do Tema RG nº 1.250, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a “obrigatoriedade de observância do piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da União prevista no art. 22, XVI, da Constituição Federal”.

5. Nesse sentido, em casos semelhantes, em que foi determinada a devolução de processos para que se aguardasse o julgamento do Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.553.040/RO, de minha relatoria, j. 09/06/2025, p. 10/06/2025; RE nº 1.361.361/PB, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/02/2024, p. 11/03/2024; RE nº 1.452.106/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 08/09/2023, p. 11/09/2023; ARE nº 1.421.879-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/08/2023, p. 08/08/2023; RE nº 1.428.866/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/06/2023, p. 05/06/2023; e ARE nº 1.416.483/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/05/2023, p. 03/05/2023.

6. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.416.266-RG/PE (Tema nº 1.250 do ementário da Repercussão Geral), exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator